Tribunal: TCU
Processo: 028.380/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1104/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em desfavor do Sr. Carmino Antônio de Souza e da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH), em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro AUXPE-PAEP 2123/2012, que tinha por objeto a organização do Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia em 2012. Considerando que os responsáveis apresentaram a prestação de contas quando a TCE se encontrava no âmbito deste Tribunal; Considerando que os responsáveis não foram citados; Considerando que a SecexTCE, após examinar a documentação, concluiu que os responsáveis conseguiram comprovar a devida execução financeira do projeto, bem como demonstrar o nexo de causalidade entre a despesa realizada e o recurso aportado; Considerando que a SecexTCE verificou que o evento foi realizado e atingiu com êxito os seus objetivos; Considerando que a unidade técnica concluiu que não há débito a ser perseguido e propôs o arquivamento, sem julgamento do mérito, do processo; Considerando que o MP/TCU manifestou-se de acordo com a proposição; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 7o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.380/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH) (CNPJ 11.422.382/0002-49); Carmino Antônio de Souza, dirigente da ABHH (CPF XXX.931.818-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria Cleusa Guedes (95680/OAB-SP), representando Carmino Antônio de Souza; Antônio Franzé Junior (104127/OAB-SP), representando Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e aos responsáveis; 1.7.2. encerrar o processo, após as comunicações devidas.